Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714995-84.2023.8.07.0006 RECORRENTE: LEIDIANE DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS BORGES CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Ameaça. Provas. Apelação não provida. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de ameaça cometido no contexto doméstico e familiar. II. Questões em discussão 2. Discute-se se a palavra da vítima e áudios juntados são provas suficientes para condenação. III. Razões de decidir 3. Se a palavra da vítima não é confirmada por outras provas, e os áudios com as supostas ameaças são parciais e fora do contexto integral da conversa, deixando dúvida quanto à intenção do acusado de ameaçar causar mal injusto e grave à vítima, bem como quanto ao temor efetivamente provocado nela, impõe-se a absolvição. IV. Dispositivo 4. Apelação não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, 7o, ambos da Lei 11.340/2006, 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora deixou de observar o contexto de violência doméstica e familiar, em que perpetrados os fatos, violando os princípios da proteção integral e da prevenção à violência de gênero. Assevera que a palavra da vítima, firme e coerente, foi corroborada por áudios, medidas protetivas e histórico de agressões, sendo suficiente para a condenação. No aspecto, colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) Resolução 492/2023 do CNJ, alegando que ao exigir provas materiais em contexto onde a palavra da mulher é muitas vezes o único meio de resistência, a decisão recorrida reforça estereótipos discriminatórios e desvaloriza o testemunho da vítima, contrariando avanços legislativos e jurisprudência internacional; c) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão não contém fundamentação suficientes, pois lastreado em suposições subjetivas e sem enfrentamento adequado da relevância da palavra da vítima. Ao final, discorre acerca do entendimento consolidado pela Corte Superior no Tema repetitivo 983, defendendo a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais. Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça e a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, 7o, ambos da Lei 11.340/2006, e 155, do CPP, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, inclusive no tocante ao Tema repetitivo 983 do STJ. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “a mensagem fora do contexto da conversa não permite concluir com segurança a intenção do acusado, especialmente diante da possibilidade de que suas falas tenham sido proferidas em resposta à intimidação da família da vítima. Ademais, a própria vítima afirmou que as mensagens foram recebidas “do nada”, o que destoa do teor dos áudios, que indicam uma situação de animosidade mútua, envolvendo inclusive terceiros (...) Se há dúvida quanto à intenção do acusado e o temor concreto causado na vítima, a absolvição é medida que se impõe” (ID 72864618). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, já assentou a Corte Superior que “A alteração do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.469.499/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PENAL. CRIME DE INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APRECIAÇÃO DO AFÃ RECURSAL. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. STANDARD PROBATÓRIO DIFERENCIADO. CORROBORAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NECESSIDADE. VERSÕES DOS FATOS DELINEADOS DÚBIAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) Teses de julgamento: "1. Quando a pretensão recursal (in casu, circunscrita na adoção de regra de julgamento) prescinde de dilação probatória, mas demanda, ao revés - a teor da compreensão dos fragmentos transcritos -, mera reavaliação jurídica dos fatos incontroversos (expressa e claramente) delineados no acórdão hostilizado, não se aplica a ortodoxa e costumeira inteligência da Súmula n. 7/STJ. 2. Questão que não foi alvo de exame e deliberação pela Corte de origem, tampouco objeto de insurgência - pela parte recorrente - via embargos de declaração, incide o óbice da ausência de prequestionamento, consoante inteligência da Súmula n. 282/STF e da Súmula n. 356/STF, de modo a evidenciar vedada hipótese de "inovação" recursal. 3. Nos crimes tangenciados pelo contexto de violência doméstica ou familiar, geralmente perpetrados às ocultas, a palavra da vítima possui valor (standard) probatório diferenciado, com prevalência epistemológica sobre (eventual) negativa dos fatos pelo acusado, mas desde corroborada (corroborative evidence) por outros elementos de convicção, à luz do dialético sistema do livre convencimento motivado, plasmado no art. 155, caput, do CP e, sobretudo, em interpretação sistêmica às disposições (setoriais) dos arts. 3o, caput, § § 1o e 2o, 6o e 7o, II, todos da Lei n. 11.340/2006, constitutivos do microssistema de proteção às mulheres. 4. Faz-se necessária, sob a égide dos primados (intransponíveis) da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da presunção de inocência, a absolvição do acusado (na forma do art. 386, VII, do CPP), ancorada em [cautelosa e profilática] regra de julgamento em seu favor, materializada no princípio (setorial e cosmopolita) do in dubio pro reo, quando a autoria e materialidade delitiva denunciada não estiver atestada (de forma segura, insofismável) - no bojo de exauriente e dialética fase processual -, diante do minguado e nebuloso mosaico probatório revelado aos autos, sob pena de temerário, desmedido e simbólico punitivismo (penal) Estatal." (AgRg no AREsp n. 2.838.980/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O recurso especial também não merece seguimento quanto à apontada ofensa à Resolução 492/2023 do CNJ, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).* No que tange à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Finalmente, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029